Tribunal: TJDFT
Processo: 0754283-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA ELETIVA. TARJA VERDE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.2. Recurso inominado com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, com o fundamento de que o interesse público deve se sobrepujar ao interesse particular, sob pena de inviabilizar recursos para o tratamento dos demais usuários da rede pública de saúde, e que a consulta demandada recebeu classificação de risco verde, sendo que a fixação de prazo para cumprimento da obrigação geraria tratamento diferenciado aos usuários do SUS que estão na mesma condição clínica ou mesmo em condições prioritárias, devendo a autora aguardar por sua vez na fila de pacientes.3. A recorrente, preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega que foi diagnosticada com Cegueira e Visão Subnormal, tendo como consequência a diminuição da acuidade visual (visão embaçada), e aduz como perigo de dano, que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação gera o risco de agravamento de seu estado de saúde. Informa que aguarda o agendamento da CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL, por prazo excessivo, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realizada em 03/01/2023. Avaliação de Risco, segundo o órgão regulatório é Verde. Requer a estipulação de prazo para atendimento.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, eis que foi proferida em atenção a estrita legalidade e os precedentes firmados pelo Poder Judiciário, ID 54797276.5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 54989529.6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.9. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é uma paciente com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, possui diagnóstico que já abrange cegueira e visão subnormal, tendo a diminuição da acuidade visual como comorbidade, necessitando realizar a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL para avaliação e definição de tratamento adequado, tanto com relação aos aspectos da mobilidade como de saúde mental, conforme documentos médicos acostados aos autos, ID 54797263. A solicitação da paciente encontra-se inserida no SISREG III desde 03/01/2023, com classificação de prioridade clínica verde, ID 54797263, pg. 3, e não há nos autos qualquer resposta satisfatória do Distrito Federal com relação a ocupação da recorrente na fila de espera.10. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 12 (doze) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 03/01/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma total da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste acórdão.

11. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize a recorrente a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.

13. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal.
14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.